Tribunal: TJMT
Processo: 0002689-11.2016.8.11.0087
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002689-11.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.489.631-55 (APELADO), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – IRRESGINAÇÃO DO MUNICÍPIO – ALEGADA CULPA CONCORRENTE – INVIABILIDADE – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – ESTUDANTE TRANSPORTADO PELO VEÍCULO MUNICIPAL QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF –
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

2.

Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente quando o limitado acervo probatório aponta a falta de prudência do motorista do veículo público.

3.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo
Município de Novo Mundo
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação indenizatória proposta na origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o recorrente nos seguintes termos:
“i) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 em favor de Edineia Alves dos Santos, acrescendo-se juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da data do fato (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária, a contar da presente data, conforme Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça; ii) pagamento de pensão mensal no equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data em que o de cujus teria completado 14 até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, a base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade ou até a data do falecimento da autora; iii) as prestações vencidas devem ser pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato (Súmulas 54 e 43, ambas do Superior Tribunal de Justiça), com base no salário mínimo vigente a data do vencimento (...)”
(
sic
).

Irresignado, o ente municipal aduz a erronia da decisão prolatada na origem, asseverando que
“autoridade prolatora da r. decisão judicial recorrida (fls. 56/59), sequer analisou atentamente todos os documentos probatórios acostados a inicial (fls. 35/38 e 40/41), pois, do contrário, teria asseverado que o micro-ônibus colidiu, chocou-se, frontalmente com uma das toras (madeira) que o caminhão transportava, porém, com uma de suas extremidades sobressaindo além do limite da carroceria (fls. 40). Assim, a Sentença Judicial resistida de 1.° grau deverá ser cassada, visto que se distância

-

ainda que parcialmente -, da verdade real dos fatos, haja em vista a presença da culpa concorrente. Logo, a colisão entre o micro-ônibus do recorrente e o outro veículo caminhão ocorreu de forma frontal entre ambos, e, não como fundamentou a perseguida sentença judicial (...)”
(
sic
).

Assim, solicita que seja atribuído efeito suspensivo, pugnando, por seu turno, pela procedência do recurso, a fim de que seja cassada a decisão recorrida e que os autos retornem à instrução processual. Pleiteia, além disso, pela condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Em
contrarrazões
, a apelada rechaça integralmente

as razões postas, requerendo, ainda, que o apelante seja condenado por litigância de má-fé. Solicita, ademais, a intimação para realização de sustentação oral.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito do pedido genérico formulado pelo apelante e desprovido de fundamentação no ponto, presentes
os requisitos legais, conheço do recurso interposto e o recebo
apenas
no efeito devolutivo (art. 1.012, §1º, II, CPC/2015).

Conforme exposto, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo
Município de Novo Mundo
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação indenizatória proposta na origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o recorrente nos seguintes termos:
“i) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 em favor de Edineia Alves dos Santos, acrescendo-se juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da data do fato (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária, a contar da presente data, conforme Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça; ii) pagamento de pensão mensal no equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data em que o de cujus teria completado 14 até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, a base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade ou até a data do falecimento da autora; iii) as prestações vencidas devem ser pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato (Súmulas 54 e 43, ambas do Superior Tribunal de Justiça), com base no salário mínimo vigente a data do vencimento (...)”
(
sic
).

Colhe-se que
Edineia Alves dos Santos
propôs ação indenizatória contra o ente municipal, tendo em vista que, na data de 13.06.2016, quando retornava da escola para o sítio que morava,
Luiz Carlos Alves dos Santos
, seu filho, à época com 12 (doze) anos de idade, veio a óbito, em decorrência de acidente de trânsito causado pelo ônibus escolar pertencente a Novo Mundo/MT, que realizava o translado do estudante.

Diante disso, pleiteou a condenação do apelante ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido de juros e correção monetária desde a data da citação, e, a título de dano material, consistente em: i) uma pensão na ordem de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, no período compreendido entre 16 (dezesseis) a 25 (vinte e cinco) anos de idade que teria o falecido; ii) na ordem de 1/3 (um terço) do salário-mínimo após os 25 (vinte e cinco) anos de idade até o momento em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Irresignado, o ente municipal aduz a erronia da decisão prolatada na origem, asseverando que
“autoridade prolatora da r. decisão judicial recorrida (fls. 56/59), sequer analisou atentamente todos os documentos probatórios acostados a inicial (fls. 35/38 e 40/41), pois, do contrário, teria asseverado que o micro-ônibus colidiu, chocou-se, frontalmente com uma das toras (madeira) que o caminhão transportava, porém, com uma de suas extremidades sobressaindo além do limite da carroceria (fls. 40). Assim, a Sentença Judicial resistida de 1.° grau deverá ser cassada, visto que se distância

-

ainda que parcialmente -, da verdade real dos fatos, haja em vista a presença da culpa concorrente. Logo, a colisão entre o micro-ônibus do recorrente e o outro veículo caminhão ocorreu de forma frontal entre ambos, e, não como fundamentou a perseguida sentença judicial (...)”
(
sic
).

Assim, pugna pela procedência do recurso, a fim de que seja cassada a decisão recorrida e que os autos retornem à instrução processual. Pleiteia, além disso, pela condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Sem razão, contudo.

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Assim, tem-se que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Nessa linha, a responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou adveio de caso fortuito ou força maior.

Ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona que:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização". (Hely Lopes Meirelles "in" "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555)

Sob essa premissa, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, como no presente caso, o município de Novo Mundo/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: i) a
conduta administrativa
; ii) o
dano
e iii) o
nexo de causalidade
.

Deve ser observada, ainda, a inexistência das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, nota-se que os limitados elementos coligidos – em especial o Boletim de Ocorrência de id.
73330549
(p. 03-07)

– apontam

que o possível responsável pelo acidente de trânsito teria sido o condutor do ônibus pertencente ao Município de Novo Mundo/MT.

A propósito, para além de não ter sido produzida qualquer prova contundente pelo apelante que eximisse sua responsabilidade pelo evento danoso, consignou-se no expediente supracitado a precariedade da via (área rural, sem pavimentação asfáltica e encostamento) e que
“o caminhão estava em seu devido lado da pista e que transitava em baixa velocidade devido a sua carga e está em um aclive, observamos ainda que o micro-ônibus transitava em velocidade considerável, uma vez que parou há aproximadamente 110 metros do ponto de impacto e possivelmente invadira, ainda que parcialmente e momentaneamente, o lado da via que trafegava o caminhão”
(id.
73330549
, p. 03-07,
sic
).

Aludido acidente ocasionou o óbito do filho da apelada,
Luiz Carlos Alves dos Santos
, que era transportado pelo ônibus escolar municipal, sendo registrado pela perícia médica e pela certidão de óbito que a morte do adolescente foi provocada por traumatismo crânio encefálico e choque hemorrágico decorrente de acidente de trânsito (id.
73330549, p. 01-02, e id. 73329004, pp. 01-04).

Em que pese se tenha verificado um pretenso embaralhamento na construção da dinâmica do acidente pelo juízo de piso, é sabido que a conclusão firmada na origem se afigura escorreita, na medida em que as provas angariadas apontam que
deveria o condutor do ônibus escolar municipal ser mais prudente na condução do seu veículo, pois, segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
“
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Assim, evidenciada a conduta administrativa, os danos – fatais – causados à vítima, que estava sob o zelo e o cuidado do ente municipal, e o nexo causal com o evento danoso, aliado ao fato de não ter sido demonstrado que a vítima tenha contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito, inferindo-se, ainda, que a responsabilidade do ente não foi elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, afigura-se legítima a reparação dos danos materiais e morais causados à apelada, nos moldes em que deliberado na origem.

Registre-se, por oportuno, que, ao revés do alegado pelo apelante, não há falar em culpa concorrente da vítima, visto que os parcos elementos coligidos sinalizam sua inexistência.

É certo que, acaso o município compreenda que o outro veículo envolvido na colisão também tenha contribuído para o acidente, consoante aduz em suas razões recursais, eventual direito de regresso poderá ser realizado em ação própria.

Assim, tem-se que a decisão recorrida caminhou bem, para, fundada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar o Município de Novo Mundo ao pagamento de danos morais e materiais pleiteados pela apelada.

Por seu turno, em
remessa necessária
, retifico a sentença tão somente para determinar que, q
uanto à
correção monetária e os juros moratórios
incidentes sobre a condenação imposta ao Município, os índices para atualização do débito devem observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 870.947
(Tema 810/STF). Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017)”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto

e, em
remessa necessária
,
retifico
a sentença
tão somente para determinar a aplicação do TEMA 810/STF quando da atualização dos débitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021